Tribunal: TJDFT
Processo: 0754988-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0754988-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES FERRAZ DA FONSECA, NOELIO FERRAZ DA FONSECA, NUBIA FERRAZ DE QUEIROZ, NUZIA FERRAZ DA FONSECA, RAFAEL FERRAZ DA FONSECA AGRAVADO: TAGUATINGA VEICULOS LTDA - ME, ERIVALTON BARBOSA MARTINS, ROBERTO DE SOUSA SARAIVA DESPACHO Tendo em vista que aos ora agravantes foi deferida a gratuidade de justiça (ID 38462142, nos autos de origem), revogo o despacho de ID 54804214. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora